Tribunal: STF
Processo: HC 233504
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “O presente habeas corpus, impetrado em nome de Jose Carlos Ferreira Guimaraes, condenado por roubo circunstanciado a 8 anos e 4 meses de reclusão, e 120 dias-multa – atacando-se o acórdão de apelação criminal proferido pelo Tribunal de Justiça do Pará (fls. 38/56) que manteve a sentença condenatória prolatada na Ação Penal n. 0000175-58.2001.8.14.0201 (fls. 17/37), da 2ª Vara Criminal Distrital da comarca de Icoaraci/PA –, não comporta acolhimento.



    Com efeito, busca a impetração a revisão da dosimetria da pena, na primeira fase – ao argumento de ilegalidade na fração de exasperação da pena-base, por negativação dos vetores culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime: se por cada vetorial negativa estipulou-se um aumento de aproximadamente 7 meses, excluído um dos vetoriais (personalidade), referida fração de aumento deve(ria) ser afastada, computando-se apenas o aumento para os outros três vetores (fl. 7) – e, consequentemente, o reconhecimento da prescrição retroativa, entre o recebimento da denúncia (7/3/2001), a prolação da sentença condenatória (6/5/2015) e o trânsito em julgado do acórdão (28/2/2020) – fl. 9.



    Liminar indeferida pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente, no exercício da Presidência desta Corte, em 11/7/2023 (fls. 70/72). Prestadas informações pela Corte estadual (fls. 157/162), o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 167/172).



    Do atento exame dos autos observo que a via eleita foi indevidamente utilizada para revisar condenação transitada em julgado em 1º/10/2021 (fl. 575 da REsp n. 1.925.511/PA), o que afastaria a competência desta Corte Superior para análise do pleito (AgRg no HC n. 775.050/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/12/2022).



    Ademais, não demonstrado constrangimento ilegal apto a superar o citado óbice, pois o acórdão hostilizado está de acordo com o entendimento desta Corte Superior.



    Confira-se:



    a) legalidade da dosimetria da pena, na primeira fase, pois a reprimenda foi corretamente exasperada em 9/16 em razão da negativação de três vetores – fração essa, 3/16 por vetor, que não se mostra desarrazoada –, a saber, a culpabilidade – agiram com premeditação, planejando previamente o assalto do estabelecimento comercial (fl. 55) –, circunstâncias do crime – executado com utilização de três armas de fogo (fl. 55) – e consequências do delito – uma vez que foi efetuado disparo contra a vítima José Maria Monteiro Silva (fl. 55) –, concretamente fundamentadas; e b) não ocorrência de prescrição entre o recebimento da denúncia em 7/3/2001 (fl. 110) e a publicação da sentença condenatória em 11/5/2015 (fl. 114), pois o prazo (14 anos, 2 meses e 4 dias) é inferior a 16 anos, prazo prescricional aplicável ao caso (art. 109, II, do CP).



    Em razão disso, denego a ordem.” (doc. eletrônico 3).



    Nesta impetração, busca-se a concessão da ordem:



    “[...] para o fim de modificar a pena imposta ao paciente, redimensionando-a, o que aponta – em se procedendo à correção do processo dosimétrico - para o afastamento dos efeitos primários e secundários, ante a perda, pelo decurso do tempo, do direito de punir do Estado havido entre a data do recebimento da denúncia (07/03/2001) e a prolação da sentença condenatória (06/05/2015), ex vi do disposto nos arts. 107, IV, 109, II e III, e 110, §§ 1º e 2º, com redação anterior à Lei n. 12.234, de 5 de maio de 2010.” (doc. eletrônico 1, p. 19).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator